Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742119-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA APELADO: ONG - SALVE A SI D E S P A C H O Na petição de ID no 57123121 a parte apelada faz várias alegações sobre supostas condutas do apelante, mas que não encontram espaço nos autos, uma vez que se trata de ação de execução de título extrajudicial, de forma que as matéria de defesa devem ser deduzidas em embargos à execução, em momento oportuno. Ressalte-se, que na presente hipótese, a inicial foi indeferida, sem qualquer ordem de citação da parte ré/apelada. Não obstante isso, a parte ré/apelada compareceu nos autos após a sentença, e após a interposição de apelação pelo autor, apresentando petição com pedido liminar, requerendo a não homologação do acordo. A petição foi analisada pelo Juízo a quo, que entendeu que não havia nada a prover (ID no 54451071). Novamente, agora, no ID no 57123121, o apelado apresenta alegações sobre o mérito do acordo, mas sem características de contrarrazões ao recurso. Todavia, o processo já se encontra pautado. Dessa feita, aguarde-se o término do julgamento pela E. 7a Turma Cível. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador